Tribunal: TJMT
Processo: 1001520-56.2023.8.11.0012
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001520-56.2023.8.11.0012
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, PRELIMINARES. ALEGADA ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PRÉVIAS À INCURSÃO DOMICILIAR. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR TORTURA SUPOSTAMENTE COMETIDA PELOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS LESÕES OCORRERAM PELO EXCESSO DOS AGENTES. AUTO DE RESISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS APONTANDO INFLUÊNCIA DA AÇÃO POLICIAL NA COLHEITA DA PROVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DA PROVA. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PROBATÓRIO PELA DEMORA NO ATENDIMENTO DOS PEDIDOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. APELANTE FLAGRADO NA POSSE DE DIVERSAS “TROUXINHAS” DE PASTA-BASE DE COCAÍNA EM REGIÃO DE NARCOTRAFICÂNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COESOS E SEGUROS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REQUERIDA A REVISÃO DA DOSIMETRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA BASILAR FIXADA. INOCORRÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. PRETENSO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não há ilegalidade na ação dos policiais militares que, amparados em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas, ingressaram sem mandado judicial na residência onde o acusado se escondeu, em atitude suspeita, ao avistar a aproximação policial, dispensando certa quantidade de drogas (STF, HC n. 169.788/SP).
02. Inviável o acolhimento do pedido de nulidade decorrente de lesões corporais sofridas pelos réus durante a abordagem policial já que houve resistência do suspeito e não há provas de que eventual excesso tenha de qualquer forma influenciado na colheita da prova, sobretudo porque os réus foram surpreendidos em posse da droga, mostrando-se desnecessária a interferência direta dos seus relatos para a localização do ilícito.
03. Não há falar em violação à cadeia de custódia, quando presente todo o histórico e cronologia da prova analisada e ausente qualquer indício de que os agentes de segurança pública tenham deturpado o estado desejado da prova pericial, desde a apreensão dos entorpecentes, até o devido descarte previsto na Lei 11.343/06.
04. Descabe o acolhimento da tese de perda de uma chance probatória, pois, ainda que os pedidos da defesa tenham sido apreciados após a audiência de instrução e julgamento, não ficou satisfatoriamente demonstrado que a delonga implicou em prejuízo probatório.
05. Na espécie, não merece acolhimento o pleito absolutório, visto que as provas produzidas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes pelo apelante, o qual transportava e trazia consigo, para fins de comércio, 21 (vinte e uma) porções de pasta-base de cocaína, fracionadas em forma de “trouxinha”, em região conhecida como ponto de disseminação de drogas da cidade.
06. A quantidade expressiva e a natureza altamente tóxica das drogas apreendidas (2,275kg de maconha e 76g de cocaína) justificam a exasperação da pena-base, porque são circunstâncias preponderantes, nos exatos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.
07. O fato de o apelante ser flagrado na posse de diversas porções de pasta-base de cocaína em local conhecido como ponto de comercialização de substâncias espúrias, somadas à existência de outras ações penais em seu desfavor, evidencia que ele vinha se dedicando às atividades criminosas como meio de vida, o que obsta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001520-56.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDURADO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 083.180.461-02 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BISPO FERREIRA - CPF: 068.356.891-45 (APELANTE), JACKSON RODRIGUES MENDES - CPF: 018.756.171-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DOURADO DA SILVA - CPF: 009.413.721-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, PRELIMINARES. ALEGADA ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PRÉVIAS À INCURSÃO DOMICILIAR. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR TORTURA SUPOSTAMENTE COMETIDA PELOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS LESÕES OCORRERAM PELO EXCESSO DOS AGENTES. AUTO DE RESISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS APONTANDO INFLUÊNCIA DA AÇÃO POLICIAL NA COLHEITA DA PROVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DA PROVA. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PROBATÓRIO PELA DEMORA NO ATENDIMENTO DOS PEDIDOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. APELANTE FLAGRADO NA POSSE DE DIVERSAS “TROUXINHAS” DE PASTA-BASE DE COCAÍNA EM REGIÃO DE NARCOTRAFICÂNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COESOS E SEGUROS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REQUERIDA A REVISÃO DA DOSIMETRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA BASILAR FIXADA. INOCORRÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. PRETENSO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não há ilegalidade na ação dos policiais militares que, amparados em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas, ingressaram sem mandado judicial na residência onde o acusado se escondeu, em atitude suspeita, ao avistar a aproximação policial, dispensando certa quantidade de drogas (STF,
HC
n. 169.788/SP).

02. Inviável o acolhimento do pedido de nulidade decorrente de lesões corporais sofridas pelos réus durante a abordagem policial já que houve resistência do suspeito e não há provas de que eventual excesso tenha de qualquer forma influenciado na colheita da prova, sobretudo porque os réus foram surpreendidos em posse da droga, mostrando-se desnecessária a interferência direta dos seus relatos para a localização do ilícito.

03. Não há falar em violação à cadeia de custódia, quando presente todo o histórico e cronologia da prova analisada e ausente qualquer indício de que os agentes de segurança pública tenham deturpado o estado desejado da prova pericial, desde a apreensão dos entorpecentes, até o devido descarte previsto na Lei 11.343/06.

04. Descabe o acolhimento da tese de perda de uma chance probatória, pois, ainda que os pedidos da defesa tenham sido apreciados após a audiência de instrução e julgamento, não ficou satisfatoriamente demonstrado que a delonga implicou em prejuízo probatório.

05. Na espécie, não merece acolhimento o pleito absolutório, visto que as provas produzidas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes pelo apelante, o qual transportava e trazia consigo, para fins de comércio, 21 (vinte e uma) porções de pasta-base de cocaína, fracionadas em forma de “trouxinha”, em região conhecida como ponto de disseminação de drogas da cidade.

06. A quantidade expressiva e a natureza altamente tóxica das drogas apreendidas (2,275kg de maconha e 76g de cocaína) justificam a exasperação da pena-base, porque são circunstâncias preponderantes, nos exatos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.
07. O fato de o apelante ser flagrado na posse de diversas porções de pasta-base de cocaína em local conhecido como ponto de comercialização de substâncias espúrias, somadas à existência de outras ações penais em seu desfavor, evidencia que ele vinha se dedicando às atividades criminosas como meio de vida, o que obsta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Vinicius Bispo Ferreira
e por
Eduardo Ribeiro da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da ação penal n. 1001520-56.2023.8.11.0012, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo ao primeiro a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, e ao segundo a sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta, preliminarmente: (i) a nulidade da busca domiciliar, haja vista a ausência de prévia justa causa para a invasão da residência; (ii) a nulidade da prova obtida de forma arbitrária e abusiva, com tortura e ofensa à integridade física dos acusados; (iii) a quebra da cadeia de custódia pela não preservação do local da apreensão da droga e; (iv) a perda de uma chance probatória, diante da omissão estatal em solicitar tardiamente informações referentes à viatura policial e às filmagens das câmeras de vigilância das imediações do local da prisão dos acusados. No mérito, requer a absolvição do acusado Eduardo por ausência de provas da autoria ou participação no ilícito, o redimensionamento das sanções basilares e a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas em favor do acusado Eduardo (id. 207939654).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, impugnando pontualmente todas as teses preliminares e meritórias suscitadas (id. 214868673).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
(id. 222147661).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que os acusados
Marcos Vinicius Bispo Ferreira
e
Eduardo Ribeiro da Silva
foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Consta do Inquérito Policial que, no dia 04 de julho de 2023, por volta da 10h., na via pública situada na Rua Formosa, s/n.o, bairro Tonetto, e na residência localizada na Rua Canarana, bairro Tonetto, neste município de Nova Xavantina/MT, os denunciados EDUARDO RIBEIRO DA SILVA e MARCOS VINÍCIUS BISPO FERREIRA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, após adquirirem/receberem de maneira escusa, traziam consigo/transportavam / guardavam / tinham em depósito, para fins de mercancia, 05 (cinco) porções grandes e 01 (uma) porção pequena da substância entorpecente
popularmente conhecida como maconha (Cannabis Sativa Linneu), cuja massa bruta resultou, aproximadamente, em 2,275kg. (dois quilos, duzentos e setenta e cinco gramas), e 01 (uma) porção média e 22 (vinte e duas) trouxinhas contendo a droga cocaína, cuja massa bruta, quando somada, totalizou o montante aproximado de 76g. (setenta e seis gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, segundo se extrai do Laudo Pericial n.o 522.3.10.9191.2023.126024-A01 , (f. 74-79 – ID 124908003).

Extrai-se do apuratório que, no dia dos fatos, a Polícia Militar realizava rondas ostensivas pelo bairro Tonetto, e, no momento em que trafegavam pela Rua Formosa, se depararam com o denunciado EDUARDO RIBEIRO DA SILVA, conhecido como “SMITH”, conhecido do meio policial por conta de seu envolvimento com o tráfico de drogas neste município, e que, em contexto pretérito aos fatos, foi preso em flagrante nesta mesma via pública praticando a traficância de drogas, que este, ao avistar a viatura policial, sem motivo aparente e de inopino, empreendeu fuga dos castrenses, azo em que arremessou ao solo 01 (uma) sacola branca, que acondicionava 21 (vinte e uma) trouxinhas de cocaína.

Ante o estado flagrancial em que o imputado EDUARDO se encontrava e da verificação pelos policiais militares que os materiais por ele dispensados se tratava de drogas, foi realizado o acompanhamento do mesmo, que fora avistado adentrando na residência situada na Rua Canarana, bairro Tonetto, ocasião em que o detiveram, mas o implicado em questão reagiu, o que demandou a utilização de uso moderado da força para efetivar sua contenção, e, após isto, levou-se a efeito a busca domiciliar.

Quando das diligências efetivadas em um dos quartos, foi localizado o imputado MARCOS VINÍCIUS BISPO FERREIRA, e, neste cômodo, os militares localizaram 01 (uma) mala, de cor vermelha, e, em seu interior, estavam acondicionadas porções grandes contendo a substância maconha, cujo peso aproximado ultrapassou 02kg. (dois quilos), entorpecentes estes que, segundo o próprio indigitado MARCOS VINÍCIUS, foram transportados por ele da cidade de Barra do Garças/MT para este município de Nova Xavantina com intuito mercantil.

Levada a efeito a revista no quarto do implicado EDUARDO, logrou-se êxito na localização de 01 (um) pacote de cocaína, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) pote contendo grande quantidade de pacotes “zip-lock”, a reforçar os indícios do envolvimento de ambos com a mercantilização de drogas.

Os indícios de autoria e a materialidade delitiva encontram-se consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, (f. 05/06), Boletim de Ocorrência n.o 2023.185047, (f. 07-09), Auto de Apreensão, (f. 13/14), pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, (f. 19/20 e 21/22), pelos Laudos Preliminar de Constatação de Drogas n.o 2023.13.55024 e Pericial n.o 522.3.10.9191.2023.113818-A01, (f. 15/16 e 74-79 – ID’s 124906970 e 124908003), pela fotografia dos itens apreendidos, (f. 18), pelo comprovante de depósito de valores em conta judicial, (f. 73), e pelo interrogatório do increpado MARCOS VINÍCIUS, (f. 33-36)”
(id. 207938074).

Regularmente processada a ação penal, os acusados foram condenados nos termos da denúncia, razão pela qual foi imposta ao acusado Eduardo a sanção privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, e ao acusado Marcos Vinicius a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Nesta instância recursal, a Defensoria Pública arguiu, preliminarmente, a
ilegalidade da busca domiciliar por ausência de justa causa prévia
, argumentando que “
o simples fato de ser delito permanente não justifica a quebra da inviolabilidade domiciliar, devendo existir elementos concretos, ex ante, e mesmo o encontro de algo ilícito não justifica a entrada posteriormente
”, de modo que, diante da nulidade dos elementos probatórios obtidos pelos policiais, requer a absolvição dos réus por falta de provas.

Sabe-se que a incursão em domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão que indique a existência de crime no íntimo da residência, possibilitando, assim, mitigar o direito à inviolabilidade domiciliar, sem ordem judicial.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral), firmou tese no sentido de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

No caso, observa-se que, durante rondas no bairro Tonetto, na cidade de Nova Xavantina, os policiais militares perceberam que o acusado Eduardo, ao avistar a viatura policial, correu para a esquina e, durante a fuga, dispensou um envelope, entrando em seguida em uma residência situada na rua Canarana, local que era monitorado por suspeita da prática de atividades ilícitas pela facção criminosa “Comando Vermelho”.

Diante da atitude do réu, que já era conhecido dos meios policiais pela alcunha de “Smith”, ele foi abordado e imobilizado no quintal da residência e, após varredura, foi encontrado o envelope dispensado, que continha várias porções de cocaína, motivo pelo qual os agentes de segurança adentraram no imóvel em questão.

Como se vê, o ingresso no domicílio foi subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, notadamente a apreensão de drogas dispensadas pelo réu, o que legitima a ação policial e afasta a arguição de ilegalidade das provas.

No que se refere à alegada
nulidade decorrente do uso de tortura e coação física pelos policiais militares durante a abordagem dos réus
, ainda que o laudo de id. 207938075 ateste que o acusado Eduardo apresentava lesões corporais de natureza contusa, tais agressões foram devidamente justificadas pela resistência do suspeito, o que demandou a utilização de força progressiva pelos policiais, conforme fundamentado no auto de resistência de id. 207938772.

Além disso, conquanto o suposto abuso de autoridade pelos policiais tenha sido ratificado pelo interrogatório extrajudicial de Camila Santana da Silva e, segundo o apelante, presenciado por Pedro Conceição da Silva, nenhum deles foi ouvido na etapa judicial, o que enfraquece sobremaneira a tese defensiva, notadamente porque a própria defesa desistiu da sua oitiva na fase instrutória.

Ademais, não há provas de que eventual excesso por parte dos policiais tenha de qualquer forma influenciado na colheita da prova, sobretudo porque os réus foram surpreendidos em posse da droga, mostrando-se desnecessária a interferência direta dos seus relatos para a localização do ilícito.

Aliás, conforme ressaltado na sentença, “
ouvidos em juízo, o réu Eduardo manteve sua versão dos fatos, negando a autoria, e o réu Marcos reafirmou o fato de que sabia que transportava maconha e que a substância não era para uso pessoal, sendo evidenciado que as agressões não resultaram em confissão forçada
”.

Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. 1.1. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE COAÇÃO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE AS PROVAS SÃO OBJETO DE TORTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS LESÕES FÍSICAS SE DERAM POR MEIO DE TORTURA E QUE TENHAM INFLUENCIADO NA COLHEITA DAS PROVAS. REJEIÇÃO. (...) 1.1. Não obstante as alegações de que o apelante sofreu tortura por parte dos policiais militares que o prenderam em flagrante, ele não esclarece qual seria, efetivamente, o elemento probatório que restou contaminado pelo vício apontado, até mesmo porque ele não confessou o delito extrajudicialmente, e não informou ter sofrido qualquer agressão física quando foi ouvido na Delegacia de Polícia. Sendo assim, em que pesem as lesões por sofridas pelo apelante, não há provas nestes autos que demonstrem que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que o incriminam. Nesse contexto, resta claro que sua prisão em flagrante se deu independentemente de qualquer suposto ato ilícito por parte dos policiais militares. Além do mais,
impõe-se registrar que se fosse comprovada a prática de agressão por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria nula, tão somente, a prisão em flagrante do apelante e não as provas juntadas neste processo
(...)
” (TJMT – Apelação n. 1013406-79.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 19/07/2024).

A defesa arguiu ainda a
ilegalidade da prova por quebra da cadeia de custódia
, já que não houve preservação do local da apreensão da droga pelos policiais militares, nos termos do art. 158-A, § 1o, do Código de Processo Penal.

A princípio, ressalte-se que, de acordo com a sedimentada compreensão do Superior Tribunal de Justiça, o instituto da quebra da cadeia de custódia “
consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência
”, garantindo o devido processo legal, a ampla defesa e principalmente o direito à prova lícita (STJ, R
HC
n. 192.135/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 15/8/2024).

Na espécie, as alegações defensivas não vieram acompanhadas de elementos que demonstrassem ou, ao menos, fornecessem indícios de adulteração dos entorpecentes apreendidos ou dos laudos técnicos elaborados, concentrando-se o descontentamento defensivo na desordem dos cômodos da residência após a busca realizada pela Polícia Militar.

No entanto, o laudo de exame pericial indicou o número do inquérito policial, do boletim de ocorrência, da requisição de perícia, o nome dos infratores e a descrição do material encaminhado para análise (id. 207938057), que equivale àquele apreendido pela Polícia Militar e descrito no boletim de ocorrência (id. 207938772), arrolado no relatório de investigação n. 2023.13.55024 (id. 207938774) e enumerado no termo de exibição e apreensão (id. 207938773).

Frise-se que a defesa teve pleno acesso aos procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica da produção da prova material do crime, desde a apreensão da droga, a entrega à autoridade policial, a remessa para perícia, em estrita observância aos postulados da ampla defesa e do contraditório, inexistindo qualquer indicativo de manipulação indevida ou de adulteração do material apreendido capaz de torná-la imprestável.

Em seguida, a defesa arguiu a nulidade por
perda de uma chance probatória
em razão da demora na apreciação do pedido de determinação de fornecimento dos dados da viatura policial utilizada no dia da prisão e requisição das imagens das câmeras de segurança porventura existentes nas cercanias do local da apreensão das drogas, provas que poderiam demonstrar a alegada ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

A respeito da aplicação da teoria da perda de uma chance probatória em processo penal, Alexandre de Moraes Rosa e Fernanda Mambrini Rudolfo esclarecem que:

“
Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde a chance - com a não produção (desistência, não requerimento, inviabilidade, ausência de produção no momento do fato etc.) -, de que a sua inocência seja afastada (ou não) de boa-fé
” (ROSA, Alexandre Morais da. RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal.
In
Revista Brasileira de Direito. v. 13, n. 3, dez. 2017, p. 462. Disponível em https://seer.atitus.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view /2095/1483).

No caso, ainda que os pedidos da defesa tenham sido apreciados após a audiência de instrução e julgamento, isto é, de forma tardia, não ficou satisfatoriamente demonstrado que a delonga implicou em prejuízo probatório.

Isso porque, quanto ao rastreamento da viatura utilizada pelos policiais, a Secretaria de Segurança Pública Estadual respondeu que, por motivos não esclarecidos, não existiam registros de deslocamento do veículo no período solicitado (id. 207938143), de modo que a demora na requisição dos dados em nada influenciou na frustração da produção probatória.

Igualmente, quanto às câmeras de vigilância, a empresa de segurança noticiou “
não possuir clientes no perímetro informado
” (id. 207938137), não havendo confirmação quanto à existência do registro de imagens da ação policial.

Ademais, vale ressaltar que, conquanto tenha arrolado a testemunha Pedro Conceição da Silva para confirmar a suposta ilegalidade da abordagem policial e invasão do domicílio, a Defensoria Pública desistiu da sua oitiva em juízo.

Portanto, não comprovada a existência da prova requerida pela defesa e sendo a prova produzida suficiente para convencer o magistrado da acusação, não há mácula na condenação, pois o juiz livre é para apreciar a prova e a valorar conforme seu entendimento sobre o caso, desde que de forma fundamentada, como ocorreu no caso.

Nesses termos,
rejeito as preliminares
arguidas.

Superadas as questões preambulares, no mérito, a Defensoria Pública sustenta a
insuficiência probatória quanto à participação do acusado Eduardo na prática delitiva
, requerendo a absolvição por falta de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e do princípio do
in dubio pro reo
.

Entretanto, a análise minuciosa do conjunto probatório conduz à conclusão de que o pleito recursal não merece acolhimento, visto que a autoria é certa e recai sobre o apelante Eduardo.

Interrogado em ambas as fases processuais, o
acusado Eduardo
negou a prática delitiva, asseverando não possuir qualquer relação com a droga apreendida e que estava dormindo na residência quando foi surpreendido com a ação truculenta dos policiais. Disse ainda que não conhecia o acusado Marcos Vinicius, mas que ele admitiu que a maconha lhe pertencia:

“
(...) não são verdadeiros os fatos que lhe são imputados; que estava na residência para ver uma menina, de nome Bianca, mesma residência onde já havia sido detido em outra oportunidade; que estava dormindo na residência quando foi surpreendido pela ação policial; que saiu da casa e foi abordado por policial para deitar no chão; que Marcos já estava sendo abordado; que os policiais entraram na casa e falaram que as drogas que fossem encontradas lhe seriam imputadas; que não tinha conhecimento de droga dentro da casa; que nenhuma droga encontrada na residência era sua; que o policial que lhe agrediu não compareceu na audiência; que Marcos lhe confirmou, dentro do camburão, que a maconha era dele; que não conhecia Marcos (...)
” (trecho da sentença de id. 207938145; mídia de id. 207938131).

O
acusado Marcos Vinicius
confessou a prática delitiva, sustentando que transportou a droga da rodoviária de Barra do Garças até a cidade de Nova Xavantina, mas que “
não sabia de quem e para quem era a droga
”. Revelou ainda que deveria deixar o entorpecente na residência de Beatriz e que não conhece o recorrente Eduardo (mídia de id. 207938131).

Em contrapartida, o
policial militar

Jackson Rodrigues Mendes
relatou em juízo que faziam patrulhamento ostensivo em região conhecida nos meios policiais por ser dominada pelo “Comando Vermelho”, momento em que o recorrente Eduardo, vulgo “
Smith
” “
avistou a viatura, saiu correndo para outra rua e dispensou um envelope (...) se deparou com a viatura e retornou para a residência (...) local que já era monitorado por atividades ilícitas
”.

Relatou que, após constatarem que o material dispensado era cocaína, adentraram ao imóvel e vasculharam o local, onde foi encontrada uma mala com grande quantidade de maconha e uma balança de precisão, material que o corréu Marcos Vinicius assumiu ser de sua propriedade.

Aduziu que a busca foi acompanhada pelo acusado Marcos Vinicius, tanto no quarto por ele ocupado – onde foi localizada a maconha –, como no quarto ocupado por Eduardo, “
onde foi encontrada a balança de precisão, entorpecentes (pasta base) e picotes
” (mídia de id. 207938129).

No mesmo sentido, o
policial militar

Daniel Pereira Cavalcante
confirmou que o acusado Eduardo foi abordado porque demonstrou atitude suspeita ao visualizar a viatura policial e, constatado que ele tentou dispensar drogas, foi realizada a busca domiciliar:

“
no dia dos fatos, se deparou com o suspeito virando a esquina dessa residência, momento em que jogou uma sacola ao chão, contendo aproximadamente 21 (vinte e uma) trouxinhas já embaladas, de pasta base; que ele vai até o interior da residência e o Sargento Mendes consegue ir atrás dele; que verifica o teor da sacola e constata ser pasta base, informando o fato ao Sargento Mendes, momento em que é dada voz de prisão ao suspeito Eduardo; que nesse momento foi necessário o uso de força policial, dada a resistência do suspeito; que, após a voz de prisão, seguiu-se diligências no interior da residência, momento em que foi encontrado o segundo suspeito, Marcos; que no quarto onde Marcos estava foi localizada uma mala com aproximadamente cinco tabletes de maconha; que no quarto onde SMITH estava foi localizado uma porção grande de cocaína, aproximadamente sessenta gramas, duas balanças de precisão, um pote contendo material para embalar cocaína; que os suspeitos então foram conduzidos até a delegacia; que SMITH dispensou o material na rua, via pública; que Eduardo não confessou espontaneamente
” (trecho da sentença de id.; mídia de id. 207938130).

Em suma, o acusado Eduardo tentou fugir dos policiais ao visualizar a viatura, momento em que dispensou 21 (vinte e uma) trouxinhas de pasta-base de cocaína e adentrou a residência localizada na rua Formosa, conhecida como ponto de venda de drogas, local, inclusive, onde ele havia sido preso anteriormente pela prática do mesmo delito, e a busca domiciliar resultou na apreensão de 2,275kg de maconha e 76g de cocaína, além de uma balança de precisão.

Portanto, incabível a absolvição do apelante Eduardo, pois as circunstâncias da apreensão das drogas não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva, mostrando-se o conjunto fático-probatório robusto e idôneo para a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Quanto à dosimetria, a defesa postula a
retificação das sanções basilares fixadas
, visto que a exasperação se baseou na quantidade de drogas apreendida, porém, o volume de “
maconha apreendida não destoa da realidade fática das apreensões de drogas no dia a dia dos processos judiciais deste País
”, de maneira que as penas devem ser reduzidas para o mínimo legal.

No entanto, a quantidade e a natureza da droga apreendida justificam expressiva exasperação da pena-base, já que são circunstâncias preponderantes, nos exatos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, e, ao contrário dos argumentos trazidos pela defesa, a apreensão de mais de 2kgs de maconha e 76g de cocaína autoriza o aumento expressivo da pena basilar, inclusive em patamar superior ao fixado na sentença, isto é, 1/6.

Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantenho as reprimendas estabelecidas pelo juiz sentenciante, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
.

A Defensoria Pública pleiteia ainda o
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas em favor do acusado Eduardo
, asseverando que “
não basta por si só existência de condenação anterior ou de um processo em andamento para autorização da conclusão de que o acusado se dedique a atividades criminosas
”.

Urge ressaltar que a requerida minorante é aplicável ao agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, evidenciando-se, assim, a intenção do legislador em beneficiar o traficante eventual e inexperiente.

No caso
sub judice
, todavia, conforme bem ressaltado na sentença impugnada, “
a dedicação às atividades criminosas, evidenciada pelos maus antecedentes e reiteração delitiva (ID 124919073), não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
”.

Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que o acusado Eduardo possui uma condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, por fatos praticados em 22/07/2022, cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 19/03/2024 (autos n. 1001479-26.2022.8.11.0012).

Além disso, o acusado responde a ação penal n. 1000554-30.2022.8.11.0012, também por envolvimento com o tráfico de drogas, em razão de fatos ocorridos no dia 25/02/2022 (autos n. 1000554-30.2022.8.11.0012).

Não bastasse, verifica-se que o apelante Eduardo atualmente se encontra preso preventivamente pela prática em tese dos crimes de organização criminosa, homicídio qualificado, sequestro e tortura, pois acusado pelo Ministério Público de participar da execução de duas pessoas supostamente integrantes de organização criminosa rival (autos n. 1001338-09.2024.8.11.0021).

Ademais, o apelante Eduardo foi flagrado em posse de 21 (vinte e uma) trouxinhas de pasta-base de cocaína, fracionadas e prontas para a venda, em local conhecido como ponto de narcotraficância, de modo a evidenciar a comercialização de entorpecente de elevado potencial lesivo.

Assim, tais fatores evidenciam que o apelante Eduardo é pessoa dedicada a atividades criminosas, razão pelo qual se mostra acertada a decisão proferida na origem quanto ao não cabimento da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Registra-se que os dispositivos legais invocados e as matérias relacionadas se encontram integrados no presente
decisum
, motivo pelo qual se consideram prequestionados.

Por fim, considerando que ao acusado Marcos Vinicius foi fixado o regime inicial aberto e a pena privativa de liberdade imposta foi substituída por restritivas de direitos, revoga-se a monitoração eletrônica estabelecida na audiência de custódia como medida cautelar diversa da prisão, já que desnecessária e incompatível.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso interposto por Marcos Vinicius Bispo Ferreira
e por
Eduardo Ribeiro da Silva
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Expeça-se ofício ao juízo de origem para que tome as medidas necessárias para a retirada da tornozeleira eletrônica instalada para a monitoração do acusado Marcos Vinicius.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024